Tribunal: TJES
Processo: 5001823-75.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001823-75.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JOSE ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO. RECURSO DESPROVIDO

(1).
Comando sentencial positivo, nos seguintes termos: “
Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR a restituir, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário do autor, com incidência de juros e correção monetária a partir de cada desconto, devendo ser trazido aos autos extrato atualizado quando do cumprimento de sentença
”.

(2).
Recurso inominado da parte requerida, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(
4).
A preliminar de incompetência fora devidamente afastada pelo juízo
a quo
, cujos fundamentos são confirmados nesta instância recursal.

(5).
A ré alega que as cobranças são provenientes da filiação da autora ao sindicato réu, em 28/12/2022, ocasião em que a requerente autorizou, também, o desconto de mensalidade em valor equivalente a 2,5% de sua aposentadoria em favor do réu, limitado ao montante de R$ 70,87. No entanto, apesar de apresentado o suposto contrato, conforme bem exposto na sentença recorrida, “
o sindicato demandado está situado no Estado de São Paulo, não se vislumbrando benefício direto. Não há nos autos comprovação de serviços postos à disposição do autor em seu domicílio
”. Constata-se, assim,
a falha do ônus da parte ré em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito ao promover os descontos de valores em folha de pagamento
. Acerto, assim, do ato sentencial no que diz respeito à declaração da ilegalidade dos descontos, assim como na restituição de tais valores.

(6).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei 9099/95
.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)